Tribunal: TJPA
Processo: 0666634-73.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0666634-73.2016.8.14.0301

APELANTE: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO, BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA

APELADO: RA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOAO RICARDO DOMINGUES LOBO, MARCIA ARRAIS DE CASTRO LOBO, MARIA EMILIA VASQUES DOS SANTOS, ANTONIO CLEMENTINO REZENDE DOS SANTOS, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, ADRIANA VASQUES REZENDE DOS SANTOS CORREA, RENATO RODRIGUES CORREA, INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REVISÃO DE VALORES COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAR AS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível proposta por BRAZILIAN MORTHAHES HIPOTECÁRIA e BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO contra sentença exarada pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação Rescisão Contratual c/c Revisão de Valores com Pedido de Tutela Cautelar Antecedente c/c Baixa de Hipoteca ajuizada por INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, julgou parcialmente procedente os pedidos.

Irresignado, em preliminar, arrazoa que o feito deveria seguir o seu tramite em São Paulo/SP, tendo em vista a eleição da cláusula de foro.

Requerem a cassação da sentença vergastada, fundamentando, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, eis que o magistrado a quo teria julgado antecipado a lide, sem oportunizar a produção de outras provas técnicas, como a contábil.

Arrazoa sobre a legalidade das taxas TEO e da Taxa de Fiscalização expressamente e livremente pactuadas entre as partes. Aduz sobre a aplicação equivocada da súmula 565 do STJ e da Resolução CMN N. 3518/07.

Sustenta que é impossível de se revisar os contratos por suposta abusividade, na medida em que os contratos não se sujeitam ao Código de Defesa do Consumidor, sendo insuficiente a fundamentação da sentença.

Assevera que a sentença é extra petita e nula por falta de fundamentação fundada na descabida redução dos juros remuneratórios e capitalização mensal dos juros.

Pede provimento do recurso.

Contrarrazoes ao id 1342872, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do Recurso por estarem presentes os requisitos de admissibilidade.

Antes de adentrar ao mérito do recurso, patente análise da preliminar de eleição de foro.

Os apelantes sustentam que o Juízo da 7ª Vara Cível de Belém não teria competência para apreciar e julgar a demanda, alegando que seria competente o fórum da Comarca de São Paulo/SP.

Nesse ponto, partilho do entendimento do Magistrado de piso quando tratou sobre o tema:

No caso sob análise, em que pese não estarmos diante de um relação de consumo, nos termos do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, não há como negar a natureza adesiva dos contratos celebrados entre as partes.

Cumpre salientar que a cláusula de eleição de foro em contrato de adeasao é, em princípio, válida. Tal validade, contudo, só prevalece desde que sejam verificadas a necessária liberdade para contratar (ausência de hipossuficiência) e a não inviabilização de acesso à Justiça.

Partindo-se desse pressuposto, há que se investigar, à luz das circunstâncias do caso concreto, se a cláusula de eleição de for é válida e eficaz ou se é manifestamente abusiva, o que reclama a analise, especialmente, da existência de hipossuficiência ou prejuízo ao acesso à Justiça que resulte na criação de óbices territoriais para acesso ao Poder Judiciário em desfavor da parte aderente.

...

Volvendo à questão posta em Juízo, entendo ser patente a vulnerabilidade econômica dos autores em relação a rés. De fato, reconheço a hipossuficiência dos autores, bem como o prejuízo de acesso à Justiça e a ampla defesa, haja vista que se encontram

com a situação fragilizada, prova disso é o ajuizamento da presente ação, bem como a existência da Ação de Execução Extrajudicial mencionado ao norte, referente ao saldo devedor dos contratos objetos desta ação de valores estratosféricos.”

Neste contexto, considerando a hipossufiência da parte apelada em detrimento das apelantes, ante a fragilidade econômica demonstrada, bem como pelo fato dos imóveis em litígio, objeto da baixa do ônus hipotecário, estarem localizados nesta Comarca, melhor sorte não merece o pedido de reconhecimento da cláusula de eleição de foro.

Sobre esse ponto, o art. 47 do CPC define:
“Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa”.

Portanto, rejeito a preliminar.

No tocante ao mérito, registro que o ato judicial recorrido não merece prevalecer, devendo ser provido o apelo e cassada a sentença vergastada, ante a evidente configuração de cerceamento de defesa, julgando prejudicado, por outro lado, as demais teses da apelação.

É consabido que, pelo princípio da persuasão racional, o magistrado deve formar a consciência da verdade pela livre apreciação das provas colhidas, formando juízo de valor sobre sua credibilidade. Sobre o tema a lição de Celso Agrícola Barbi:

“No sistema da livre convicção do Juiz, este aprecia livremente as provas, sem qualquer limitação legal, e lhes dá o valor que entender adequado... A liberdade concedida ao Juiz na apreciação das provas não significa arbítrio. Para evitar que este surja, a parte final do artigo impõe ao Juiz indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento. Eles não constituem os fundamentos de fato a que se refere o art. 458, II, mas sim a explicação de como o Juiz se convenceu da existência ou inexistência dos fatos em que se baseia a sentença.” (Comentários ao Código de Processo Civil, vol. I, Tomo II, p. 534/535).

A doutrina e a jurisprudência pátria vêm sedimentando o entendimento segundo o qual o julgamento antecipado da lide não induz cerceamento do direito de defesa, quando a prova documental apresentada pelas partes for suficiente para embasar a convicção do julgador sentenciante.

Contudo, quando as provas dos autos se revelarem insuficientes ao deslinde da controvérsia, competirá ao magistrado determinar a produção, até mesmo de ofício, das provas que entender pertinentes.

Essa a redação do artigo 370, do Código de Processo Civil:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Lado outro, o julgamento antecipado da lide pressupõe a comunicação prévia das partes, dando-lhes ciência sobre sua intenção em abreviar o procedimento, sob pena de nulidade da sentença prolatada, sem a observância dessa providência, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, bem como, o da não surpresa, insculpido nos artigos 9º, caput, e 10, ambos do Código de Processo Civil, verbis:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. (...)

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.Sob este prisma, entendo que, no caso em questão, o julgamento da lide, tal como realizado pelo magistrado a quo, violou o direito à ampla defesa e ao contraditório da apelante.

No caso em testilha, de fato, não foi oportunizada às partes quando exarada a decisão saneadora do feito (id 1342858) a possibilidade de produzir provas, seja ela testemunhal ou pericial, restando silente qualquer comando judicial nesse sentido pelo Juízo
a quo
até a prolação da sentença ora atacada.

Ora, uma vez verificada a ausência de intimação das partes para especificação de provas ou sobre a intenção de abreviar o feito, apesar de terem sido regularmente requeridas tanto na exordial quanto na contestação, constitui cerceamento de defesa, sobretudo quando há discussão de matéria fática controvertida nos autos que poderia ser melhor elucidada por meio de prova pericial nos contratos discutidos, cuja produção foi oportunamente requerida.

Assim sendo, evidencia-se que o feito padece de nulidade, por ter sido proferida sentença sem a observância do devido processo legal estabelecido pelo inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal, restando, portanto, configurado o cerceamento do direito de defesa do recorrente, pois as partes não puderam produzir as provas que entendiam necessárias, requeridas oportunamente.

Sobre os princípios da ampla defesa e do contraditório, o doutrinador Fredie Didier Jr., em seu livro Curso de Direito Processual Civil, volume 1, argumenta:
“(...) a ampla defesa é direito fundamental de ambas as partes, consistindo no conjunto de meios adequados para o exercício do adequado contraditório.”

E, continua, asseverando que:
“(...) o princípio da cooperação impõe que o magistrado comunique às partes a intenção de abreviar o procedimento, julgando antecipadamente a lide. (...) essa possibilidade de abreviação do procedimento deve ser utilizada com cautela e parcimônia, não só porque pode implicar restrição ao direito à prova, mas também porque, sem a audiência de instrução e julgamento, podem os autos subir ao Tribunal, em grau de recurso, com fraco conjunto probatório. (...) é possível o julgamento antecipado quando não for necessária a produção de provas em audiência, ou seja, quando a prova exclusivamente documental for bastante para a prolação de uma decisão de mérito.”

Por outro lado, é cediço que, por ser o destinatário final da prova, cabe ao juiz a decisão sobre a suficiência dos elementos constantes nos autos para prolação da sentença.

Ocorre que, segundo o c. Superior Tribunal de Justiça, “
nos termos do art. 130 do CPC, não há preclusão absoluta em matéria de prova, até por se tratar de questão de ordem pública. Mesmo proferido o despacho saneador, o juiz pode, mais tarde, determinar a realização de outras provas, caso entenda que essa providência é necessária à instrução do processo”. (STJ - REsp: 1132818 SP 2009/0152171-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/05/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2012).

Entende, ainda, a aludida Corte Superior que os órgãos julgadores não podem subtrair da parte interessada a faculdade de produzir provas em instrução e, simultaneamente, afirmar que ela não se desincumbiu do ônus de provar suas teses.

Neste sentido cito, por todos, os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. As partes devem ter a oportunidade de produzir as provas que entenderem necessárias para o reconhecimento de seu direito, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa. Na hipótese dos autos, configurado cerceamento de defesa em razão da não apreciação do pedido de produção de prova teoricamente apta a demonstrar a tese autoral, a qual, por sua vez poderia ser capaz de infirmar a conclusão do julgamento. Nulidade processual reconhecida. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO PROVIDA”. (TJRS - AC: 70083972208 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 02/07/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2020).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRESENTADA. DECISÃO POSTERIOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA INICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS VERIFICADA. 1. Omissis. 2. Omissis. 3. Cabe ao Juízo, como destinatário final da prova, dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 4. No entanto, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas. 5. Hipótese em que foi requerida a produção de prova pericial e testemunhal pelo embargante (agravado) na petição inicial, contudo, o Juízo julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção das referidas provas e o Tribunal manteve a sentença, afastando a preliminar de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria é de direito, mas afastou as alegações do embargante por insuficiência de provas. Assim, restou caracterizado o cerceamento de defesa. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.790.144/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) Grifei.

Neste contexto, ausente a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, mormente considerando o fato de a apelante ter se manifestado pela sua produção na contestação, ressai o equívoco procedimental
(error in procedendo)
, que macula de vício o processo, ocasionando o reconhecimento do cerceamento do direito de defesa da recorrente, impondo-se a cassação da sentença de sobremaneira a possibilitar produção das provas anteriormente requeridas e que certamente seriam indispensáveis à elucidação dos fatos.

Por todo o exposto, fundamentado em precedentes do
C. STJ
e deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para rejeitando a preliminar de eleição de foro, ANULAR a r. sentença, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem para a correta instrução do feito, com a devida intimação das partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir, do qual reputo necessárias ao justo deslinde do feito, sem prejuízo das tutelas antecipadas deferidas anteriormente nos autos, que ficam mantidas até nova decisão meritória.

Julgo prejudicada as demais razões levantadas no recurso.

É como VOTO.

Belém, 01/10/2024